Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. INVENTÁRIO. VGBL. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA, EM REGRA. NATUREZA DE INVESTIMENTO, DE FORMA EXCEPCIONAL. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento, determinado pelo c. STJ no âmbito do REsp n. 2126409/DF, contra decisão excluiu da herança valores referentes à previdência privada (VGBL).
2. O REsp n. 2126409/DF, de Relatoria do eminente Min. Raul Araújo, deu provimento ao recurso “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a questão da natureza jurídica do plano de previdência privada objeto dos autos, nos termos da fundamentação supra” (ID: Num. 57883366).
3. O Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP)” (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023).
4. Configurada a finalidade de capitalização do investidor com a contratação, é possível, em tese, que se afaste excepcionalmente a natureza securitária do plano e os valores sejam considerados no acervo hereditário.
5. A hipótese dos autos não se amolda completamente à previsão do art. 794 do Código Civil, ficando evidenciado a condição de investimento do VGBL, porquanto não houve conversão em renda e pensionamento da titular, devendo se sujeitar aos efeitos sucessórios. Ademais, a falecida deixou testamento com a indicação de destinação de bens.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, em sede de rejulgamento, para determinar a inclusão do VGBL no acervo hereditário.